Tribunal: STF
Processo: RE 601804
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ART. 32 DA LEI N. 9.656/1998: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP 



    1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 597.064.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se observe o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.